Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-77.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703593-77.2021.8.07.0005 RECORRENTES: TAFAREL DOS SANTOS GARCIA, ALEXANDRO MARTINS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. AMEAÇA. DOLO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em absolvição dos réus por insuficiência de provas da autoria quando o conjunto probatório é seguro em apontar os acusados como autores dos delitos. 2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando foi realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu. 3. Demonstrado o dolo do agente em ameaçar a vida da vítima, que ficou intimidada com a promessa do réu de causar-lhe mal injusto e grave. O aferimento da eficácia da intimidação é de caráter puramente subjetivo, sofrendo influência direta de aspectos como nível cultural, idade, sexo, condição social, estado de saúde, entre outros. 4. As solicitações de interferência estatal, com o registro de ocorrência policial, a representação contra o réu, assim como o fato de a vítima ter mudado de sua residência são outros elementos de prova. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque, inexistindo provas da autoria delitiva dos fatos narrados na peça acusatória, devem ser absolvidos do crime de roubo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porque, para se proclamar a absolvição por insuficiência probatória (AgRg no REsp n. 2.016.844/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023), é indispensável revisitar elementos fáticos e probatórios, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015